Tribunal: TCU
Processo: 034.611/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12412/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.611/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Luiza Bonfim Santos (XXX.172.584-XX); Christiane Maria de Lima (XXX.129.304-XX); Dafny Sofia Melo Duarte (XXX.619.644-XX); Dulciete Gomes de Souza Duarte (XXX.744.734-XX); Eunice Maria da Silva Araujo (XXX.410.014-XX); Ilka Rogeria Lucena de Sousa (XXX.038.454-XX); Karine Maria de Lima (XXX.389.334-XX); Katia Cristina de Lima (XXX.970.854-XX); Leili Pereira Cavalcanti (XXX.816.114-XX); Maria Amada Ribeiro dos Santos (XXX.238.384-XX); Maria Auxiliadora Machado Miranda (XXX.184.724-XX); Maria da Conceicao Soares de Castro (XXX.167.313-XX); Maria da Guia de Medeiros Lima (XXX.799.964-XX); Maria do Socorro Porto (XXX.615.789-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.